Tribunal: STF
Processo: HC 229019
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.



HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2023, por Wener Sandro de Sá Soares, advogado, em benefício de Paulo Roberto Marques Santos, contra decisão pela qual, em 20.3.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 809.485. O objeto do Habeas Corpus n. 809.485 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2042492-70.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Andrade Sampaio, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois “a jurisprudência do STF já consagrou que motivos abstratos, como potencial risco a sociedade ou periculosidade do acusado, não são fundamentos suficientes para decretar a prisão de alguém” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “os indícios de autoria e participação no crime bem como a materialidade não restaram devidamente comprovados” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Assevera que “os indícios de autoria e participação no crime bem como a materialidade não restaram devidamente comprovados” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que “não ficou demonstrado no despacho prolatado pelo Juízo monocrático, nem mesmo no acórdão, por outro ângulo, quaisquer motivos que implicassem na decretação preventiva do paciente, sendo possível, por este norte, a revogação da prisão preventiva com a concessão do benefício da liberdade provisória. (CPP, art. 310, inc. III)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Magistrado não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade. O acusado é pessoa íntegra, possui família e cursa nível superior, além disso, é pessoa bem relacionada na sociedade de bons antecedentes, pois, tem arrimo de família, de pai e mãe são pessoas de boa classe e conduta social, dentre laboram em funções públicas, no Estado e na União” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão em comento é ilegal, também por mais este motivo, sobretudo quando vulnera a concepção trazida no bojo do art. 93, inc. IX, da Carta Magna e, mais, do art. 315 da Legislação Adjetiva Penal” (fl. 16, 
e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requer-se a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando o trancamento da ação penal.



    Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo se a liberdade provisória ao paciente Paulo Roberto Marques Santos, para que, responda a inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou processo penal em liberdade, e não preso. 



    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente. 



    Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O presente habeas corpus está prejudicado. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 11.4.2023, após a prolação da decisão no Superior Tribunal de Justiça em 20.3.2023, foi julgado o mérito do Habeas Corpus n. 2042492-70.2023.8.26.0000 e denegada a ordem, mantendo-se a prisão cautelar do paciente. 



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 809.485 impetrado pela defesa. O objeto do Habeas Corpus n. 809.485 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2042492-70.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Andrade Sampaio, do Tribunal de Justiça paulista.



    Com o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2042492-70.2023.8.26.0000 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal Justiça de São Paulo, foi substituída a decisão precária do Desembargador Andrade Sampaio, do Tribunal de Justiça paulista, objeto do Habeas Corpus n. 809.485 no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente. 



    A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 809.485, objeto desta impetração, foi substituída, em 11.4.2023, pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo, conduzindo-se à perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Neste mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (…) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020). 



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas nos Habeas Corpus 
ns. 199.689, DJe 20.4.2021; n. 198.845, DJe 9.4.2021; e n. 198.957, DJe 6.4.2021.



    5. Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância. Confira-se jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 
2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora